Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0707044-62.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIAS DA LUZ E LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração em habeas corpus, com pedido de efeito infringente (ID 15287320), interpostos por ELIAS DA LUZ E LIMA, asseverando que a decisão que indeferiu o processamento do presente “writ” (ID 15271988) encontra-se maculada por vícios de contradições e omissões. Asseverou que não há falar em supressão de instância, pois “a irresignação do paciente não refere à inércia do Juízo a quo em apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas, isso sim, se revela contra a r. decisão proferida no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que ao determinar o confinamento dos presos idosos no Bloco 05, do Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda, violou o arts. 1o, incisos I e II e 5o, I, “a”, da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça” (ID 15287320, p. 3). Pugnou pelo saneamento do vício, com o deferimento de efeito infringente, a concessão da liminar e o prosseguimento regular do feito. É o relatório. Decido. Tratando-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática, cumpre ser decidido igualmente de forma singular (artigo 1.024, §2o, CPC). Com efeito, verifica-se que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, destacando o isolamento dos presos idosos, e enfatizando ter sido possível, com medidas adotadas, monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Acrescentou, ainda, que após outras reuniões e pareceres técnicos, foram adotadas novas diligências, especificamente em relação aos idosos, determinou-se: “2) Manutenção dos idosos em um mesmo espaço, com suspensão de suas visitas até a estabilização geral do quadro e, em razão disso, passarão a manter contato com seus familiares, semanalmente, por meio de ligação telefônica, por período limitado e sob supervisão da administração penitenciária;” (ID 15202854, p.5). Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (IS 15202854, p. 8). Em relação, especificamente, os presos que se inserem no grupo de risco (tais como idosos e portadores de doenças preexistentes), asseverou não haver, até então, do ponto de vista técnico (de autoridades médico-sanitária), recomendação para a soltura dos presos do grupo de risco, sendo, no momento, adequada a medida de isolamento destes presos da massa carcerária. Confiram-se os trechos pertinentes da decisão (ID 15202854, p. 12-14): VII - DOS GRUPOS DE RISCO Outro aspecto relevante a ser considerado na presente análise é a dos grupos de risco, definidos como as pessoas que, em virtude da idade avançada, ou de possuírem comorbidades preexistentes, estão mais suscetíveis a desenvolverem sintomas de maior gravidade e demandarem intervenção médica mais intensiva em caso de contaminação com o vírus SARS Cov-2. Quanto a essas pessoas,, trago a colação os fundamentos que já lancei na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, indeferindo o pedido formulado pela Defensoria Pública que pretendia que este Juízo concedesse, de forma coletiva, Prisão Domiciliar, litteris: "Assim, do ponto de vista técnico, assim entendido com tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), em caso de surto que não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. Além do mais, o momento é de cautela e prevenção. Os acontecimentos dos próximos dias deverão pautar as decisões deste Juízo, assim como deveriam pautar as ações dos demais profissionais que aqui atuam, sejam quais forem os papéis que desempenham. O papel defensivo é relevantíssimo e, sem ele, nada tem valor, contudo, o desempenho do bom mister nem sempre se realiza com pedidos de soltura, notadamente quando elaborados de forma coletiva, em momento de pânico geral, com inúmeros pedidos individualizados e concomitantemente ajuizados por Advogados particulares com procurações nos autos e com conteúdo nem sempre coincidente com o que ora se pleiteia, o que fatalmente geraria colidencia de argumentos, em flagrante prejuízo para o custodiado, ainda mais pelo impacto negativo que se configurou no âmbito deste Juízo a partir do ajuizamento de pedidos genéricos de soltura sem embasamento, senão a suposição de contágio. Além do mais, a análise coletiva de pedido de soltura implicaria em ignorar um dos princípios basilares da execução penal previsto na LEP, relativo à individualização da pena. Note-se por exemplo, que dentre os presos integrantes dos grupos que a Defensoria nominou como sendo mais vulneráveis ao contágio, pode haver algum cuja vítima tenha sido familiar, portanto, a soltura dele antes da previsão legal poderia vir a colocar em risco os respectivos familiares." Ainda nesse ponto, ressalvo que este Juízo tem desempenhado imenso esforço para garantir ao público mais vulnerável, o acesso a benefícios como a Prisão Domiciliar, em caráter humanitário, fiscalizada por meio da monitoração eletrônica. De fato, desde o julgamento, pelo STF, do Habeas Corpus n. 143641, que determinou a substituição da prisão de mulheres grávidas, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos de idade sob sua guarda ou pessoa com deficiência por prisão domiciliar, esta VEP tem analisado individualmente a situação de todas as mulheres que compõem a massa carcerária do DF e que preencham tais requisitos, já tendo sido proferidas dezenas de decisões nesse sentido. Ademais, determinei aos órgãos de segurança que, sempre que fosse efetuada a prisão definitiva de mulher gestante ou lactante, esta fosse apresentada imediatamente à VEP, para a análise de sua situação processual e avaliação acerca da possibilidade de imediata implementação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, o que tem sido cumprido à risca. A Prisão Domiciliar em caráter humanitário também tem sido reiteradamente concedida por esta VEP a pessoas presas portadoras de doenças graves, que demandem tratamentos que não possam ser prestados de forma adequada no interior das unidades prisionais. Também é válido mencionar que proferi decisão nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015, disciplinando o uso da monitoração eletrônica, em substituição ao regime carcerário semiaberto, desde que cumpridos determinados requisitos, nos seguintes termos: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: (...) III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." Assim, os fatos ora mencionados são suficientes para demonstrar que este Juízo já vem seguindo de forma proativa as determinações do Supremo Tribunal Federal e as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no que tange ao tratamento a ser concedido às pessoas que demonstrem maior vulnerabilidade, independentemente da crise atualmente deflagrada pela propagação do vírus SARS Cov-2. Dessa forma, seguindo as orientações recebidas no âmbito do Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, entendo que a melhor medida a ser adotada, neste momento, com relação aos grupos de risco definidos como mais vulneráveis à ação do referido vírus é o isolamento do restante da massa carcerária. Nesse sentido, observo, mais uma vez, que não há, por ora, do ponto de vista técnico, recomendação para a soltura de qualquer dos grupos de presos acima mencionados, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local. Com efeito, tendo sido orientada Dr. Teramussi, CRM3293, integrante da equipe de saúde prisional local com larga experiência, fui alertada sobre a necessidade de atenção especial aos idosos, os quais devem ser isolados em um único bloco, para que possam ser monitorados diariamente pelas equipes de saúde, com o mínimo contato social possível. O especialista manifestou ainda grande preocupação com a liberação de idosos para cumprimento de prisão domiciliar, especialmente porque em suas residências, no momento atual, não terão a atenção preventiva que equipes de saúde prisional podem lhes propiciar e, ainda, porque a comunidade em que seus familiares residem, ou mesmo a própria casa, já pode contar com pessoas contaminadas. Além disso, estando dentro do sistema, eles têm atendimento preferencial em relação ao restante da população que não está em conflito com a Lei Penal No que tange às presas gestantes e lactantes, segundo entendimento da equipe de saúde local, que não há comprovação, com base em dados científicos, de que tal público pertença ao grupo de risco específico relativo à enfermidade em questão. Entretanto, conforme já mencionei acima, essas custodiadas já recebem atenção permanente por parte deste Juízo e do próprio sistema penitenciário, sendo colocadas em prisão domiciliar em cumprimento à decisão proferida pelo STF, sempre que preencham os requisitos exigidos para tal medida. A RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, em relação aos presos idosos e de grupo de risco recomendou que o Juízo da Execução Penal considere, para fins de prevenção, a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto e colocação em prisão domiciliar. Confiram-se trechos pertinentes do citado normativo: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; Portanto, a própria redação do dispositivo, que recomendou que o Juiz considere tais medidas, mediante condições a serem definidas, evidencia que não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, de maneira que não há falar que a medida preventiva adotada pelo Juízo da execução, de confinamento dos presos idosos, teria sido ilegal, por violação à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, a notícia de que o paciente teria tido contato com outro interno com suspeita de infecção pelo novo coronavírus em nada é capaz de alterar o entendimento deste Juízo, uma vez que a recomendação faz referência apenas a presos com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 e, mesmo quanto a esses casos, há apenas recomendação para colocação em prisão domiciliar, e não uma determinação cogente. Portanto, como bem asseverado na decisão embargada, o caso do paciente deve ser, primeiramente, apreciado pelo douto Juízo da execução, sob pena de supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração veiculado por meio de embargos de declaração e mantenho a decisão que indeferiu o processamento do feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. À douta Secretaria para encaminhar cópia da petição inicial à douta autoridade apontada coatora. 3. Int. 4. Arquivem-se Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator